Tribunal: TJES
Processo: 5000351-03.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000351-03.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA RIBEIRO PASSOS MIRANDA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000351-03.2017.8.08.0030

Recorrente: IVANILDA RIBEIRO PASSOS MIRANDA

Recorrido: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à Recorrente/consumidora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Como é sabido, o recurso inominado deve conter os motivos, de fato e de direito, pelos quais a sentença deveria ser reformada, consoante disposto no artigo 42 da Lei 9.099/1995.

A fim de proporcionar melhor compreensão da demanda que deu origem ao recurso, passo a relatar brevemente a respeito da aplicação da taxa de juros no caso dos autos, que é primordialmente o fundamento do recurso inominado.

Na inicial, em síntese, a parte autora alega que firmou contrato de empréstimo consignado, sem ter sido informada de que o empréstimo ocorreria na modalidade de cartão de crédito, o que gerou a incidência de encargos rotativos transformando a dívida em algo impagável, motivo pelo qual pleiteou:

“
sejam revisadas as cláusulas abusivas para dar a avença objeto da lide interpretação própria de contrato de crédito consignado, conforme ofertado ao consumidor, sendo
recalculado o valor financiado com juros de operações de crédito pessoal consignado público, tendo como base a taxa vigente à época da contratação,
respeitando-se o mínimo legal de cada parcela, conforme orientação do BACEN
” (item 02 dos pedidos) (grifado).

Em sentença, o juiz
a quo
reconheceu a ausência de abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, pelo que transcrevo parcialmente os fundamentos:

Assim, tenho que não há como se aceitar a tese suscitada pela parte autora para excluir os encargos do crédito rotativo, pois é indubitável que esta encontra-se inadimplente com a ré, haja vista que não realizou os pagamentos devidos, eis que não adimplia com a integralidade do valor das faturas mensais.
Outrossim, também não há que se falar em aplicação dos juros previstos para as hipóteses de empréstimo consignado, eis que, conforme já ressaltado a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito consignado, tendo de fato utilizado tal produto, desta forma, não pode esta, em atitude totalmente contrária a boa-fé contratual pugnar pela aplicação das regras de empréstimo consignado, por ser mais benéfica, quando realizou contrato diverso com a ré, tendo plena ciência do conteúdo deste
.

No tocante aos juros cobrados pela parte ré referente ao crédito rotativo, é cediço que tal taxa altera-se a cada período, sendo o consumidor devidamente cientificado por meio das faturas mensais, não havendo que se falar, portanto, em ausência de informação. Outrossim, conforme acima destacado,
o caso em tela não se trata de empréstimo consignado onde há uma taxa de juros pré-fixada que valerá durante todo o período da avença, o contrato de cartão de crédito é totalmente distinto daquele, não havendo juros pré-fixados durante toda a relação, sendo eles estabelecidos em cada período
.
(grifado).

Após análise dos Embargos de Declaração apresentados pela parte consumidora, na decisão de ID 588311, restou devidamente sanada a omissão quanto à taxa de juros a ser aplicada:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°,
que no presente caso será a aplicação de juros simples de 6,30% a.m.
; atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Devendo, ainda, a parte ré se atentar, quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei”. (
grifado)

Irresignada com a taxa de juros fixada para o parcelamento do débito, em recurso inominado, a parte autora argumenta, em síntese, que o contrato entabulado entre as partes não prevê taxa de juros para o caso de parcelamento de débito e que o CDC informa que, quando o contrato for omisso, cabe ao julgador interpretá-lo em benefício do consumidor,
e por ser razoável e justo, requereu que sejam aplicados os juros legais de 1% ao mês
. Além disso juntou novos documentos.

Pois bem.

Flagrante, pois, a alteração da tese da parte autora após a prolação da sentença, o que constitui inovação recursal.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidado no sentido de que novas alegações no âmbito recursal não devem ser apreciadas pelo juízo
ad quem
, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Novas alegações em âmbito recursal não devem ser apreciadas pelo juízo ad quem, em respeito do princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 2. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior.
3. Não configura falta de interesse de agir a inexistência, nos autos, de comprovante de requerimento de resolução do sinistro em esfera administrativa, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 00392371420168080024, 4ª Câmara Cível, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em: 26/02/2018, Publicado em: 05/03/2018). (grifei)

No caso, em que pese a postulante tenha informado na inicial que não possuía uma cópia do instrumento contratual antes do ajuizamento da ação, não se manifestou após a ciência dos documentos da contestação. Portanto, a causa de pedir constante na inicial se limitou a questionar a possibilidade de
aplicação dos juros de operações de crédito pessoal consignado público
, tendo como base a taxa vigente à época da contratação, diferentemente dos argumentos do recurso, em que a recorrente pretende a incidência dos
juros legais de 1% ao mês
. De igual modo, no que concerne ao pedido cumulado de danos morais, é pressuposto o reconhecimento da abusividade noticiada pela parte autora, cujos argumentos deixam de ser conhecidos.

À vista disso, inviável a apreciação de argumentos novos trazidos em sede recursal sem que tenham sido ventilados durante o trâmite do processo junto à primeira instância, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do
§ 3º, ao art. 98, do CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.